Tribunal: TCU
Processo: 007.095/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 389252 (Objeto: 1)Investidura em Cargos em Comissão, que não possuem os requisitos e as competências necessários;2)Gastos desnecessários e injustificados, com Cargos em Comissão;3)Violação aos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade, visto que certos e determinados servidores são contemplados com aumentos, cujos percentuais e lapsos temporais não condizem com o desempenho comprovado, o tempo de trabalho dos beneficiados, as especificidades de cada função, bem como, de maneira antagônica, os servidores efetivos são sistematicamente preteridos nos reajustes dos seus salários/vencimentos, sob o argumento de limitação orçamentária; 4)Conflito entre interesses públicos e privados dos investidos em Cargos em Comissão;5)Descumprimento de percentuais mínimos de Cargos em Comissão que devem ser preenchidos por servidores de carreira;6)Inobservância da Lei 12.527/2011 Lei de Acesso à Informação, em razão da extrema dificuldade, quando não absoluta impossibilidade, em acessar documentos e contratos que versem sobre a aplicação dos recursos do Conselho Denunciado;7)Inobservância da aplicação da Lei n0 14.133/2021, no âmbito das contratações formalizadas pela Administração Indireta e, em especial, dos Conselhos Profissionais, seja em razão de contratações realizadas sem a devida justificativa, dos instrumentos da contratação não disponibilizados em nenhum dos meios de acesso às informações de caráter público, de contratações diretas de serviços já contemplados em licitações realizadas anteriormente;8)Inobservância da Lei Complementar n0 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal, ao adotar aumento dos gastos com pessoal, na contramão do quanto previsto no orçamento da Autarquia;9)Inobservância do Termo de Conduta TC 036.608/2016-5, tendo em vista que, das supostas comprovações das despesas realizadas com viagens, por Conselheiros e demais servidores comissionados, não é possível verificar se as verbas de caráter indenizatório são destinadas para deslocamento intermunicipal ou interestadual, bem como que não seja exigência permanente do cargo e que não ocorra dentro da mesma região metropolitana, conglomerado urbano ou município limítrofe de sua residência.)

Inteiro teor:
Acórdão 1941/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la procedente, retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia, fazer as seguintes determinações e recomendações e determinar o arquivamento, dando ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.095/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Psicologia 3a Região (BA). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Aloisio Goncalves Pereira Neto (27828/OAB-BA), representando o denunciante. 1.8. determinar ao Conselho Regional de Psicologia 3a Região, com fundamento nos arts. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 1.8.1. adote, no prazo de 180 dias, medidas para assegurar que, no mínimo, 60% dos seus empregos em comissão sejam preenchidos por empregados efetivos, conforme o art. 13, inciso III, da Lei 14.204/2021; 1.8.2. esgotado o termo inicial de 180 dias para a conclusão dos trabalhos, encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 dias, a consolidação das medidas adotadas para atender a determinação constante do subitem anterior; 1.8.3. adote as providências necessárias para, no prazo de 30 dias, após ampla defesa e contraditório dos interessados, anular a Resolução/CRP-BA/6/2025, de 28/4/2025, referente ao emprego comissionado de "Designer Gráfico", bem como o ato de nomeação para o preenchimento do emprego comissionado de "Assessoria de Projetos Gráficos Visuais-Design Gráfico", datado de 7/4/2025, pelo fato de ambos possuírem natureza técnico-burocrática, com fundamento no inciso V do art. 37 da CF/1988 e no Tema 1.010 do STF; 1.8.4. abstenha-se de criar empregos em comissão cujas atribuições não sejam de direção, chefia e assessoramento, e que as vagas destinadas às áreas técnicas, burocráticas ou operacionais da entidade somente sejam preenchidas por concurso público, nos termos do art. 37, incisos II e V, da CF/1988 e do Tema 1.010 do STF; 1.8.5. elabore, no prazo de 180 dias, plano de ação para que as vagas das áreas de assessoria, análise e consultoria jurídica da entidade somente sejam preenchidas por empregados efetivados por concurso público, bem como, no mesmo prazo, adote as providências necessárias para anular os normativos que destinaram as vagas dessas áreas a empregados em comissão não efetivos, com fundamento no art. 37, inciso II, da CF/1988 e jurisprudência do TCU; 1.8.6. esgotado o termo inicial de 180 dias para a conclusão dos trabalhos, encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 dias, a consolidação das medidas adotadas para atender a determinação constante do subitem anterior; e 1.8.7. abstenha-se de editar portarias de nomeação de empregados públicos que prevejam efeitos retroativos, por infringir o princípio da publicidade, nos termos do art. 37, caput , da CF/1988 e aplicação analógica do subitem 9.6.5 do Acórdão 318/2010-TCU-Segunda Câmara . 1.9. recomendar ao Conselho Regional de Psicologia 3a Região, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 1.9.1. os futuros aumentos salariais destinados aos empregos comissionados da entidade observem parâmetros mensuráveis e transparentes, considerando a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos empregos, no que diz respeito às atribuições de direção, chefia e assessoramento, nos termos dos arts. 37, inciso V, e 39, § 1o, inciso I, da CF/1988; 1.9.2. atualize o seu balanço orçamentário, via portal da transparência, para fazer constar o incremento dos gastos de pessoal no ano de 2025, especialmente em relação ao próximo concurso público a ser realizado pela entidade, com fundamento nos arts. 48 e 52, inciso I, ambos da Lei Complementar 101/2000; e 1.9.3. em observância ao princípio da finalidade, apenas crie empregos em comissão quando houver real necessidade, nos termos do art. 2o, caput , da Lei 9.784/1999.